Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INFORMAÇÃO. REDE CREDENCIADA. INTERNAÇÃO. INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR.
1. Os planos de saúde são submetidos a observância dos ditames constitucionais e da legislação regulamentar, cujo regime de proteção deve levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde.
2. Cabe ao consumidor escolher, dentro da rede credenciada, o estabelecimento e o profissional que lhe prestarão atendimento, não podendo, sem justificativa, impor o custeio dos honorários dos profissionais contratados estranhos aos quadros conveniados, sob pena de quebrar a isonomia em relação aos demais participantes, e inviabilizar a manutenção dos planos de saúde, sendo, assim, possível o atendimento fora da rede nos casos de urgência e emergência, e desde que o atendimento regular seja impossível.
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica
4. Negou-se provimento à apelação.